Tribunal: TJSP
Processo: 2252584-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS RENDIMENTOS DO AGRAVADO. EXCEPCIONALIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL NÃO APLICÁVEL. VERBA INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E ESTÉTICO QUE NÃO POSSUI CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.